Tribunal: TJSP
Processo: 1034391-05.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente – A quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034391-05.2015.8.26.0562
Voto n.o 43.054 - morf
Registro: 2020.0000183498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034391-05.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARTA
MARIA EMATEGUIY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARCELO DE
MORAES LIMA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034391-05.2015.8.26.0562
Voto n.o 43.054 - morf
Apelação Cível n.o 1034391-05.2015.8.26.0562
Apelante: Marta Maria Emateguiy
Apelado: Marcelo de Moraes Lima
Comarca: Santos (11a Vara Cível)
Juiz(a):
Rodrigo Garcia Martinez
VOTO N.o 43.054
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito
ao juiz decidir antecipadamente A quantificação do dano
moral deve pautar-se pela razoabilidade.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 186/190 julgou
procedente, em parte, o pedido para condenar o réu ao pagamento de
R$2.800,00 a título de danos materiais e R$12.000,00 a título de danos
morais, declarando-se recíproca a sucumbência. Apela tão-somente a
autora a fls. 212/220. Contrarrazões a fls. 223/230.
É o relatório.
Não se há de falar nulidade da sentença, uma
vez que não havia a necessidade de produção de nenhuma outra prova.
A autora argui que, supostamente, necessita de
mais sessões de fisioterapia além daquelas 40 sessões pagas à fl. 16.
Todavia, não veio nenhuma prova dessa necessidade, o que poderia ter
sido feito por meio de documento e, caso houvesse controvérsia a
respeito, uma perícia médica poderia ser designada. Todavia, a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034391-05.2015.8.26.0562
Voto n.o 43.054 - morf
não fez prova da suposta necessidade de continuidade do tratamento.
Não veio aos autos nenhum laudo, prontuário médico, fotografias ou
outras provas que, em tese, poderiam demonstrar fato constitutivo do
direito da autora em relação a esse pedido, o qual foi corretamente
julgado improcedente.
Quanto à arguição de que era necessária a
colheita de prova oral para demonstrar que perdeu suposta renda de mil
reais, não tem razão a apelante. Primeiramente, a "testemunha" que a
autora pretendia ouvir para, em tese, demonstrar a existência de vínculo
de trabalho informal (uma vez que se o trabalho fosse formal bastaria a
apresentação de cópia de holerite ou de carteira de trabalho), era a
proprietária do veículo envolvido no acidente e que também processou o
ora réu, sendo certo que o caso já foi julgado por esta 30a Câmara, sob
minha relatoria, tendo sido aplicada, naquele caso, multa por litigância
de má-fé àquele autor. Tudo isso leva à sua suspeição e à
impossibilidade de sua oitiva. Ademais, não seria o caso de ouvi-lo nem
mesmo como informante. Por fim, como bem esclarecido pelo douto juiz
de primeiro grau, a autora não apresentou nenhum documento que
indicasse que ela, supostamente, receberia alguma renda em razão de
trabalho.
Já o dano moral, cuja quantificação deve
pautar-se pela razoabilidade, a indenização foi arbitrada de maneira
moderada em primeiro grau, razão pela qual, considerando-se as
circunstâncias do caso sob exame, a condição socioeconômica das
partes, o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o
caráter compensatório à vítima, o valor indenizatório fica majorado para
vinte mil reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034391-05.2015.8.26.0562
Voto n.o 43.054 - morf
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação, tão-somente para majorar o valor da indenização por dano
moral para vinte mil reais, quantia essa sujeita à incidência de correção
monetária, conforme à Tabela Prática desta Corte, desde a data desta
sessão de julgamento, mantida a incidência dos juros moratórios nos
termos fixados na r. sentença.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica